Tribunal: CARF
Processo: 10320.003454/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS. PROCESSO PRODUTIVO. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda, enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou no interior do parque produtivo, mas desde que observados os demais requisitos da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
CRÉDITO. INSUMO. FORNECEDOR INATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa fornecedora de insumos em um dado período de apuração não é suficiente para a glosa de créditos da empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação inequívoca de fraude, simulação ou falsidade.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Dado não ter havido qualquer empecilho ao direito do contribuinte de se defender no âmbito do processo administrativo fiscal, em que qualquer exigência fiscal não definitivamente decidida encontra-se com a exigibilidade suspensa, bem como o fato de que a decisão recorrida se baseara nos dados até então apresentados pelo interessado, afastam-se as alegações de violação aos princípios da ampla defesa e da verdade material.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida nas partes não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003454/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.153 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
MARGUSA MARANHAO GUSA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS. PROCESSO PRODUTIVO.
OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda,
enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de
matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda,
independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou no
interior do parque produtivo, mas desde que observados os demais requisitos
da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação hábil e
idônea.
CRÉDITO.
INSUMO.
FORNECEDOR
INATIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa
fornecedora de insumos em um dado período de apuração não é suficiente para
a glosa de créditos da empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação
inequívoca de fraude, simulação ou falsidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
Dado não ter havido qualquer empecilho ao direito do contribuinte de se
defender no âmbito do processo administrativo fiscal, em que qualquer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003454/2007-58
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

exigência fiscal não definitivamente decidida encontra-se com a exigibilidade
suspensa, bem como o fato de que a decisão recorrida se baseara nos dados até
então apresentados pelo interessado, afastam-se as alegações de violação aos
princípios da ampla defesa e da verdade material.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida nas partes não infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito, nos seguintes termos: I. Por
maioria de votos, em relação às aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados no
transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para
venda, independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou internamente ao
parque produtivo (área de estocagem, silos, baia etc.), mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com
base em documentação hábil e idônea. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que
negou o crédito quando no transporte entre estabelecimentos da recorrente. II. Por unanimidade
de votos, em relação às aquisições de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena Barros
Júnior ME, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais se tratar de
operações tributadas pela contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.150, de 27 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10320.003450/2007-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins e/ou à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativos - exportação, e, por
conseguinte, homologara as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e o Despacho Decisório, foram
efetuadas as seguintes alterações no cálculo da contribuição não cumulativa:
a) glosa de créditos relativos a bens e serviços não enquadrados como insumos
(combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios para transporte de mercadorias
entre estabelecimentos);
b) glosa de créditos relativos a aquisições de carvão junto a pessoas físicas,
mesmo tendo constado das notas fiscais respectivas que se tratava de carvão adquirido da
empresa transportadora;
c) glosa de créditos relativos a aquisições junto à empresa inativa, cujas notas
fiscais haviam sido apreendidas por inidoneidade, motivo de representação fiscal para fins
penais.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
improcedência do despacho decisório ou a realização de diligência, bem como o direito à juntada
posterior de documentos, aduzindo o seguinte:
1) a autoridade fiscal, ao decidir sobre os valores compensáveis, utilizando
critérios desprovidos de qualquer fundamento legal, agiu pela ilegalidade e com desrespeito ao
dever de motivação do ato administrativo, sendo, portanto, anulável o despacho decisório sob o
ponto de vista de sua parcialidade, em conformidade com o inciso III do art. 145 do Código
Tributário Nacional (CTN), as súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF) no 346 e 473 e o art.
53 da Lei no 9.784/1999;
2) a empresa não utiliza veículo próprio para transporte de mercadorias entre seus
estabelecimentos, como dito no relatório, sendo os gastos com combustíveis e lubrificantes
utilizados em caminhões e pá-carregadeira nas operações de (i) transporte do minério de ferro
(matéria-prima) da área de estocagem até os silos de enfornamento, (ii) transporte do carvão
vegetal (matéria-prima) das paliçadas de estocagem para os silos de enfornamento, (iii) retirada
do ferro gusa (produto acabado) do rodeio (lingotamento) para a área de estocagem, (iv) retirada
da escória (resíduo industrial) da baia (área de corrida do ferro gusa) para a área de
beneficiamento e (v) retirada de finos de minério e carvão (resíduos industriais) do silo de
estocagem para área de estocagem;
3) no que tange ao carvão, a empresa não adquiriu esse insumo das empresas
transportadoras indicadas no relatório fiscal, conforme demonstram os conhecimentos de
transporte rodoviário de carga, cujo objeto é o transporte do carvão;
4) quanto à empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME, que segundo a Fiscalização
se tratava de empresa inativa, em consulta aos sites Sintegra e da Receita Federal, realizada em
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

30/03/2010, apurou-se que ela se encontrava ativa e habilitada a operar, situação essa que afasta
a alegação fiscal de inidoneidade;
5) todos os créditos glosados se referem a aquisições de insumos utilizados no
processo produtivo e na prestação de serviços, que ensejam direito a crédito, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo todos
os procedimentos adotados pela Fiscalização, destacando-se o entendimento de se tratar de
glosas relativas a despesas não enquadráveis como insumos no contexto da não cumulatividade
das contribuições PIS/Cofins e a dispêndios amparados em documentos inidôneos.
O julgador de piso ressaltou que o contribuinte não apresentou nenhum elemento
probatório que pudesse afastar as constatações da Fiscalização no que concerne aos itens
considerados não alcançados pelo conceito de insumo.
Para se contrapor à alegação do Recorrente de que a empresa Heitor Lucena
Barros Júnior encontrava-se ativa no Sintegra e na Receita Federal, o julgador consultou a DIPJ
2007/2006 dessa empresa e constatou inexistir receita declarada no período, tendo sido
transmitidas declarações pelo próprio sujeito passivo na condição de inativa.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou a confirmação do crédito
pleiteado, repisando os argumentos de defesa, salvo em relação à anulabilidade do despacho
decisório, sendo aduzido ainda:
(i) violação pela DRJ dos princípios da ampla defesa e da verdade material;
(ii) em petição própria, serão trazidos aos autos os documentos probatórios do
direito, dado tratar-se de grande volume;
(iii) o conceito de insumo aplicável às contribuições não cumulativas difere do
conceito na legislação do IPI, dados os diferentes pressupostos constitucionais, conforme vasta
jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário;
(iv) o comprador de boa-fé não pode ser penalizado pela verificação posterior de
inidoneidade da documentação emitida pela empresa Heitor Lucena Barros Júnior;
(v) em relação às transportadoras pessoas jurídicas que cuidaram do transporte do
carvão, o crédito decorreu dos serviços de frete e não da aquisição do carvão.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias de planilha
identificada como Razão Contábil e de notas fiscais de aquisição de carvão junto à empresa
Heitor Lucena Barros Júnior ME.
É o relatório.
Voto
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa -
exportação, e, por conseguinte, homologara as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) nulidade do acórdão recorrido por violação dos princípios da ampla
defesa e da verdade material;
b) glosa de créditos relativos a combustíveis e lubrificantes utilizados em
veículos próprios;
c) glosa de créditos relativos a aquisições de carvão ou frete junto a
pessoas físicas ou transportadoras;
d) glosa de créditos relativos a aquisições junto à empresa Heitor Lucena
Barros Júnior ME em razão da inatividade da empresa e da inidoneidade
dos documentos fiscais.
O Recorrente tem como objeto social o seguinte: (i) produção e
comercialização de ferro gusa, produtos de siderurgia e metalurgia em
geral, (ii) exportação e importação, (iii) comercialização de carvão
vegetal, madeiras inclusive serraria, florestamento e reflorestamento, (iv)
administração de projetos florestais e (v) participação em outras
sociedades.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido
por violação dos princípios da ampla defesa e da verdade material.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

Segundo ele, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 não podia ser
interpretado restritivamente como o fez a DRJ, dada a possibilidade de se
instruírem os autos com provas produzidas de ofício, enquadrando-se o
fato controvertido nestes autos na exceção prevista no art. 15 do mesmo
decreto.
Alega, ainda, o Recorrente, que as glosas referenciadas no acórdão
recorrido não correspondem ao montante das glosas efetivamente
realizadas pela Fiscalização, situação que viria a ser detalhada em petição
própria, o que não se deu até a presente data.
Há que se destacar que o Recorrente, na primeira instância, não trouxe
aos autos qualquer documento fiscal para comprovar suas alegações,
requerendo, naquele momento, o reconhecimento do direito à juntada
posterior de documentos.
Contudo, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova
encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, constata-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões anteriores em razão da falta de demonstração inequívoca de
parte do crédito, dada a ausência de apresentação de documentos
imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em
que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode,
eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no
presente caso, o Recorrente, na primeira instância, não se desincumbiu do
seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa,
situação em que se têm, indubitavelmente, por prejudicadas as meras
alegações. Não se admite a utilização do princípio da busca pela verdade
material para se inverter o ônus da prova, como pretende o Recorrente,
uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-
lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por
falta de fundamentação.
Em relação ao direito à ampla defesa, este lhe foi garantido desde a
formalização dos presentes autos e vem sendo exercido desde então, não
se vislumbrando qualquer ofensa a tal direito, precipuamente se se
considerar que, até a decisão final definitiva na esfera administrativa,
nenhuma exigência lhe será imposta enquanto perdurar a suspensão da
exigibilidade prevista no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN)1.
Por fim, deve-se destacar que, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Nesse contexto, afasta-se, peremptoriamente, a alegação de ofensa, por
parte da Delegacia de Julgamento (DRJ), aos princípios da ampla defesa
e da verdade material.
II. Crédito. Combustíveis e lubrificantes.
O Recorrente contesta as glosas de créditos relativos a combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos próprios, que, segundo ele, são
utilizados em caminhões e pá-carregadeira nas operações de (i) transporte
do minério de ferro (matéria-prima) da área de estocagem até os silos de
enfornamento, (ii) transporte do carvão vegetal (matéria-prima) das
paliçadas de estocagem para os silos de enfornamento, (iii) retirada do
ferro gusa (produto acabado) do rodeio (lingotamento) para a área de
estocagem, (iv) retirada da escória (resíduo industrial) da baia (área de
corrida do ferro gusa) para a área de beneficiamento e (v) retirada de
finos de minério e carvão (resíduos industriais) do silo de estocagem para
área de estocagem.
A Fiscalização havia efetuado referidas glosas considerando que os
combustíveis e lubrificantes eram utilizados em veículos próprios para
transporte de mercadorias entre estabelecimentos da pessoa jurídica.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

A DRJ, por seu turno, considerou que as operações com combustíveis e
lubrificantes, assim como os demais gastos com veículos próprios ou de
terceiros, não se caracterizam como insumo e nem se referem a despesas
de frete em operações de venda, razão pela qual as glosas deviam ser
mantidas.
Para análise dessa matéria, transcreve-se o art. 3o, incisos II e IX, da Lei
no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (destaques nossos)
Nota-se dos dispositivos supra que a aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo na produção, inclusive combustíveis e
lubrificantes, enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa;
logo, as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados no
transporte em veículos próprios de matérias primas, bens em produção ou
bens prontos para venda, dão direito ao crédito, independentemente de se
tratar de transporte entre estabelecimentos ou, como afirma o Recorrente,
no parque produtivo (área de estocagem, silos, baia etc.), mas desde que
observados os demais requisitos da lei e se encontrarem devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea.
Referida decisão tem respaldo em jurisprudência desta turma, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a
venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por
estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e
funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo combustíveis e
lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de transporte na venda,
equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE CARVÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS.
COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE.
Considerando se tratar de combustível utilizado no processo produtivo
(siderurgia), geram desconto de crédito da contribuição não cumulativa os gastos
com serviços de transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Acórdão no 3201-008.745, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 24/06/2021
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO.
Conforme precedentes desta Turma de Julgamento e da CSRF deste Conselho, é
permitido o creditamento sobre os gastos com frete entre estabelecimentos.
FRETE. LENHA. CRÉDITO.
Os dispêndios com frete no transporte da lenha utilizada como combustível, por
se referir à prestação de um serviço considerado essencial ao processo produtivo,
geram direito a crédito da contribuição não cumulativa, mas desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido esses serviços
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País. (Acórdão no 3201-007.441, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j.
17/11/2020)
III. Crédito. Carvão. Frete.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições de carvão junto a
pessoas físicas, mesmo tendo constado das notas fiscais respectivas que
se tratava de carvão adquirido da empresa transportadora.
Assim constou do despacho decisório:
14. Prosseguindo, fez constar haver excluído créditos escriturados em razão de
transações levadas a efeito com as transportadoras GILMAR FERREIRA DE
SOUZA TRANSPORTES E SERVIOS, CNPJ 07.182.25410001-17, VISAN
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.366.454/0001-20 e E. C.
MIRANDA, CNPJ 07.161.212/0001-08.
15. Ressaltou que nas notas fiscais por essas empresas emitidas constam a
venda de carvão para a MARGUSA S/A, o que não se constituiria em óbice
para o aproveitamento dos créditos pois o carvão se constitui em matéria-
prima no processo produtivo.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

16. Entretanto, algumas notas fiscais continham indicação de se tratar de
venda dessas pessoas jurídica — transportadoras — para a MARGUSA S/A
mas que se tratava, em realidade, em aquisição de carvão de pessoas físicas
diversas, operação que não dá ensejo ao crédito. Em consequência, efetivou
as glosas dos créditos escriturados com substrato em notas fiscais dessa
natureza.
17. De fato, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dão direito a crédito conforme estabelecido pelo inc. II do § 2°
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002: (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a referida glosa se restringiu a
algumas notas fiscais em relação às quais a Fiscalização afirma se
referirem a aquisições de carvão junto a pessoas físicas, incluídas,
indevidamente, nas notas fiscais referentes ao frete realizado por pessoas
jurídicas.
O Recorrente, na primeira instância, se contrapôs a essa glosa aduzindo
que não adquirira o insumo carvão das empresas transportadoras
indicadas no relatório fiscal, fato esse que podia ser comprovado por
meio dos conhecimentos de transporte rodoviário de carga, documentos
esses, contudo, não carreados aos autos naquela ocasião.
No Recurso Voluntário, ele passa a alegar que os créditos glosados não
se referiam a carvão mas somente ao frete pago a pessoas jurídicas, razão
pela qual a glosa devia ser revertida, aduzindo que tais fatos seriam
demonstrados por meio de levantamento posterior, levantamento esse
nunca trazido aos presentes autos.
Nesse sentido, considerando a abordagem acerca do ônus da prova
presente no item I deste voto, mantém-se a referida glosa por falta de
comprovação das alegações de recurso.
IV. Crédito. Aquisições junto à empresa Heitor Lucena Barros
Júnior ME.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, em relação à empresa individual
Heitor Lucena Barros Júnior ME, fornecedora de carvão, trata-se de
empresa inativa no período, que já havia sido objeto de representação à
repartição de sua circunscrição por não recolher os tributos devidos, com
apreensão de notas fiscais inidôneas, motivo esse que ensejou a
formalização de representação fiscal para fins penais.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia informado que
referida empresa encontrava-se em situação regular, ativa, conforme
demonstrado com telas de consulta aos sites Sintegra e da Receita
Federal, realizada em 30/03/2010, situação essa que afastava a alegação
fiscal de inidoneidade.
A DRJ, por sua vez, aduziu que, em consulta à DIPJ 2007/2006,
constatou-se inexistir receita declarada por essa empresa no período sob
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

análise, tendo sido transmitidas declarações pelo próprio sujeito passivo
na condição de inativa. Tal afirmativa da DRJ se baseou em tela do
sistema IRPJCONS, em que se constata que, no 2o trimestre de 2006, a
Ficha 14A da DIPJ encontrava-se com todos os campos zerados,
inclusive aqueles relativos a receitas.
No Recurso Voluntário, ele alega que o comprador de boa-fé não pode
ser penalizado pela verificação posterior de inidoneidade da
documentação emitida pela referida empresa, sendo trazidas aos autos,
por amostragem, cópias de notas fiscais de aquisição de carvão emitidas
pela empresa.
Considerando o conjunto fático delineado nos parágrafos anteriores, é
possível constatar que a inatividade apontada pela autoridade fiscal e
pelo julgador de primeira instância decorre, precipuamente, do fato de a
empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME ter declarado zerados os
campos da DIPJ relativos às receitas auferidas no período sob comento.
Apesar de a Fiscalização ter afirmado que tal empresa já havia sido
objeto de representação à repartição de sua circunscrição por não
recolher os tributos devidos, com apreensão de notas fiscais inidôneas e
formalização de representação fiscal para fins penais, ela não carreou aos
autos nenhum documento para lastrear essas suas conclusões.
No Recurso Voluntário, conforme já dito, o Recorrente trouxe aos autos,
por amostragem, cópias de algumas notas fiscais emitidas pela empresa
relativas a aquisições de carvão, tendo, inclusive, reproduzido em sua
peça recursal de primeira instância telas dos sistemas Sintegra e CNPJ
demonstrando que se tratava de empresa ativa em março de 2010,
informação esta não condizente com a afirmativa da Fiscalização de que
se estava diante de uma empresa inativa.
A omissão de receitas na DIPJ deve ser combatida em ação fiscal própria,
tendo como fiscalizada a pessoa jurídica omissa e não as outras com as
quais ela comercializava bens ou serviços, salvo se demonstrado,
insofismavelmente, que se trata de operações falsas, simuladas ou
fraudulentas, o que não ocorreu no presente processo.
A seguinte decisão do CARF caminha nesse mesmo sentido, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE CRÉDITOS APURAÇÃO FORNECEDOR COM
DECLARAÇÃO DE INATIVO
A mera declaração da empresa fornecedora de que está inativa em um dado
período de apuração não é suficiente para glosa de créditos da empresa
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

adquirente dos insumos, a não ser que reste comprovada não efetividade ou
irregularidades (Acórdão no 3402-008.067, rel. Tom Pierre Fernandes da Silva, j.
22/09/2020)
Logo, por inexistir nos autos prova da inidoneidade das notas fiscais
emitidas pela empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME, ou de sua
inatividade, e tendo o Recorrente trazido aos autos dados que indicam a
verossimilhança de suas alegações, devem-se reverter as referidas glosas,
mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais,
terem sido as operações tributadas pela contribuição.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito relativamente aos
seguintes itens:
a) aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em
veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos
para venda, independentemente de se tratar de transporte entre
estabelecimentos ou internamente ao parque produtivo (área de
estocagem, silos, baia etc.), mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios
devidamente comprovados com base em documentação hábil e idônea;
b) aquisições de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena Barros
Júnior ME, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre
os quais se tratar de operações tributadas pela contribuição.
É o voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003454/2007-58

sentido de reverter as glosas de crédito, relativamente aos seguintes itens: I. aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas,
bens em produção ou bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte
entre estabelecimentos ou internamente ao parque produtivo (área de estocagem, silos, baia etc.),
mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais
dispêndios devidamente comprovados com base em documentação hábil e idônea. II. aquisições
de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena Barros Júnior ME, mas desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais se tratar de operações tributadas pela
contribuição.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital